Tribunal: TJBA
Processo: 8013576-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013576-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOVELINA DE NOVAIS COSTA Advogado(s): MARCUS ROBERTO COSTA PINTO NASCIMENTO AGRAVADO: EDGARD RIBEIRO GUIMARAES NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE GAVETA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR OMISSÃO DO VENDEDOR. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA INEQUÍVOCOS. ART. 300, CPC. APRESENTAÇÃO DE BOLETOS DO FINANCIAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por compradora inconformada com decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir o vendedor a apresentar os boletos bancários referentes às parcelas de contrato de financiamento imobiliário firmado com o Banco do Brasil S.A., cuja quitação foi assumida pela agravante em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, celebrado entre as partes em 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela antecipada para compelir o vendedor a apresentar boletos do financiamento do imóvel, nos termos do contrato firmado entre as partes; (ii) estabelecer se a ausência de anuência do credor fiduciário impede a eficácia do contrato entre os particulares no que tange à obrigação assumida pela compradora. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de apresentação dos boletos bancários pelo vendedor impede o cumprimento da obrigação contratual assumida pela compradora no contrato de promessa de compra e venda, caracterizando descumprimento contratual imputável exclusivamente ao agravado. A tutela antecipada deve ser deferida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo evidentes nos autos a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano consistente no risco de inadimplemento do financiamento e possível perda do imóvel por consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. A relação jurídica contratual firmada entre agravante e agravado não se torna ineficaz apenas pela ausência de anuência do banco credor, uma vez que a eficácia do negócio limita-se às partes contratantes, conforme interpretação do art. 29 da Lei nº 9.514/1997. A jurisprudência reconhece a legitimidade do comprador como terceiro interessado para quitar financiamento firmado pelo vendedor, nos termos do art. 304 do Código Civil, não sendo necessária a participação do credor fiduciário na lide para viabilizar tal cumprimento, desde que não haja alteração das bases do contrato original. A inércia do vendedor em viabilizar o pagamento pelo comprador autoriza a concessão de medidas que assegurem o adimplemento e a preservação do bem objeto do negócio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O vendedor que celebra contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, transferindo ao comprador a obrigação de adimplir parcelas de financiamento bancário, deve fornecer os boletos necessários ao cumprimento da obrigação. A ausência de anuência do credor fiduciário limita a eficácia do contrato de gaveta entre as partes, mas não impede o cumprimento de obrigações recíprocas nele pactuadas. O comprador de imóvel financiado por terceiro é considerado interessado legítimo para quitar a dívida, desde que sua atuação não implique modificação do contrato firmado com a instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 322, § 2º; CC, arts. 304 e 305; Lei nº 9.514/1997, art. 29. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000190211292001, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 17/06/2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 50654165620168130024, Rel. Des. Fernando Lins, j. 23/10/2024; STJ, REsp nº 1.318.747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/10/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013576-35.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figura como Agravante JOVELINA DE NOVAIS COSTA e como Agravado EDGARD RIBEIRO GUIMARAES NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA